Tribunal: TJDFT
Processo: 0016200-31.1991.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016200-31.1991.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPOLIO DE ACILON DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se BANCO BRADESCO SA para que de manifeste em face do requerimento de distinção de ID 59609913, na forma do art. 1.037, § 11, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para apreciação do aludido requerimento. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator